Tribunal: STF
Processo: Rcl 40344
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, contra decisão do Relator do Processo TST-Ag-AIRR-2348-65.2016.5.11.0012, que negou provimento ao recurso de revista, no qual se discute o Tema 246 da Repercussão Geral, ao fundamento de que não teria o recurso atendido ao pressuposto processual da transcendência inscrito no art. 896-A, §1º-A, I, da CLT (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, que:
    “O julgamento proferido usurpa a competência constitucional de apreciar em última instância os recursos extraordinários, como também a garantia de autoridade de decisão em sede de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal. No caso, restou contrariada a “tese” vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como “tema” 246, dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), como se passa a demonstrar” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta que,
    “Trata-se de decisão do Ministro Relator, da c. 8ª Turma do TST, o qual não reconheceu o requisito da transcendência em agravo de instrumento da Reclamante que discutia caso relativo ao tema 246 da repercussão geral, criando óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional.
    […]
    Assim, a nova redação da CLT, ao regulamentar o instituto da transcendência no âmbito do TST, determinou que fosse observada a sistemática do CPC respeitante a tratativa dos recursos extraordinários repetitivos; o que importa dizer que, em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral, o processo que contrarie a decisão vinculante-obrigatória do STF não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo; ou seja, terá livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário. 
    Entretanto, ao entender que inexiste o requisito da transcendência em determinado recurso submetido a tema de repercussão geral, o TST acaba por criar um óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional. Vale dizer, ao decidir por inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Tribunal Superior do Trabalho estará usurpando a competência desse egrégio STF, o que autoriza o ajuizamento de Reclamação nos termos do art. 102, I, l, da CF” (págs. 2 e 7 do documento eletrônico 1). 
    Quanto à ofensa à autoridade do decidido na ADC 16 e no Tema 246 da Repercussão Geral, argui que:
    “Na ADC 16/DF, não é demais recordar, restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público, para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste. 
    Contudo, alheia ao que foi definido no tema 246(destinado a sanar a ADCT16/DF e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931), a v. Decisão reclamada reputou o apelo da Requerente destituído de transcendência econômica, social, jurídica e política, para negar provimento ao recurso. Assim, na decisão reclamada, o e. Relator entendeu que uma questão (tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa)” (pág. 9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Conclui, por fim: 
    “Desse modo, a decisão reclamada está não só afrontando o próprio instituto da transcendência trabalhista, como também, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST; a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que ainda não chegou à fase de recurso extraordinário. Está a decisão reclamada, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que o mesmo caso seja apreciado por essa Excelsa Corte pela via do recurso extraordinário, o que autoriza o cabimento da presente Reclamação” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Requer o seguinte: 
    “[...] a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, nos autos do processo AIRR-2348-65.2016.5.11.0012, até o julgamento final da presente Reclamação; […].
    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida nos termos do decidido por esse egrégio Supremo Tribunal Federal no tema 246” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao entender como ausente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, usurpou a competência desta Corte.
    O Tribunal Superior do Trabalho fundamentou sua decisão na ausência de pressupostos de admissibilidade que, no entendimento daquele Tribunal, inviabiliza o processamento do recurso.
    A propósito, anoto que os pressupostos de admissibilidade recursais são definidos pela legislação infraconstitucional, matéria que, em regra, não submete ao reexame por esta Casa. Nesse sentido, trago o enunciado do Tema 181 da Repercussão Geral: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Inexistente, portanto, a usurpação de competência desta Corte.
    Ademais, no mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    Nesse caso, o TST, no julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão do TRT11 que denegou seguimento ao recurso de revista, assim afirmou:
    “No caso dos autos, o Regional consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 do TST), razão por que manteve a responsabilidade subsidiária imposta à segunda reclamada. Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa” (pág. 2 do documento eletrônico 6).
    Destaco, também, os seguintes trechos da decisão do TRT11 no julgamento do recurso ordinário:
    “A alteração verificada é substancial; não mais se pode falar em transferência automática dos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa contratada. Para que haja a imputação da obrigação ao ente público, mesmo em caráter subsidiário, é fundamental que se evidencie, no caso concreto, a conduta culposa do mesmo no cumprimento de seus deveres fiscalizatórios.
    Explico.
    O inc. III do art. 58 e o art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93, consagram o poder-dever da Administração Pública de fiscalização contratual, que não se resume apenas ao objeto contratado, mas a todas as obrigações dele decorrentes, como as trabalhistas, previdenciárias e sociais, impondo obrigatoriamente a designação de um fiscal, a quem cabe fazer o registro de todas as ocorrências relacionadas à execução contratual.
    É oportuno destacar que, em obediência aos princípios constitucionais que envolvem a administração pública (art. 37 da CF), a fiscalização não é uma faculdade do administrador, o que é reforçado no art. 77 da Lei das Licitações que impõe a rescisão contratual como consequência da inexecução total ou parcial do contrato.
    Em assim sendo, cabe aos entes da Administração Pública, na posição de contratante, mensalmente exigir a relação dos empregados vinculados ao contrato, os comprovantes de pagamento de salário e demais verbas trabalhistas, comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS. 
    No caso concreto, observa-se que o ente contratante não levou a efeito sua obrigação legal de acompanhar o cumprimento pela prestadora dos serviços e/ou foi leniente com as eventuais ilegalidades praticadas por esta, visto que nenhum documento foi apresentado, o que conduz à conclusão que falhou no seu dever de fiscalizar.
    Caso a fiscalização tivesse sido empreendida com a seriedade necessária, única conduta esperada diante da coisa pública, os prejuízos sofridos pelo trabalhador teriam sido minimizados e a empresa faltosa, apenada na forma prevista na Lei de Licitações.
    […]
    Demonstrada a inexistência de fiscalização, resulta provado que a conduta desidiosa do ente público no cumprimento de seus haveres fiscalizatórios concorreu para o ilícito trabalhista perpetrado pela empresa contratada.
    Nesta hipótese, imputa-se ao integrante da Administração Pública a condição de co-autor das ilegalidades praticadas. Ressalto: não se trata de negar a aplicação do comando inserto no § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, tampouco do art. 77, §1.º da Lei 13.303/2016. 
    A jurisprudência hodierna não mais responsabiliza o ente público simplesmente porque este foi o tomador dos serviços. Mediante a análise dos fatos no caso concreto, reconhece as ocasiões em que a Administração Pública foi negligente no cumprimento de seus deveres de fiscalização e impõe-lhe a reparação pelos danos causados por sua conduta culposa” (págs. 4-6 do documento eletrônico 3). 
    Nesse contexto, percebe-se que o TRT11 responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços, por entender concretamente caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por este Tribunal, mas, sim, adotou-a plenamente. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF e nem ao Tema 246 da Repercussão Geral. 
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator